Tribunal: TJES
Processo: 5016128-70.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016128-70.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FABIANO LIMA ULIANA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5016128-70.2022.8.08.0024

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: FABIANO LIMA ULIANA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO MANEJADA POR SERVIDOR PÚBLICO CONTRA O ESTADO. PROMOÇÃO. PARCELAS RETROATIVAS. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE “AÇÃO DE COBRANÇA” AJUIZADA POR FABIANO LIMA ULIANA, ORA REQUERENTE, EM FACE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ORA REQUERIDO. EM SÍNTESE, O REQUERENTE AFIRMA QUE É SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL E QUE FOI PROMOVIDO NA CARREIRA COM BASE NO ATO ADMINISTRATIVO Nº 476/2017, APÓS DETERMINAÇÃO CONTIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO SINDICATO DA CATEGORIA. SUSTENTA O REQUERENTE, AINDA, QUE PREENCHEU OS REQUISITOS PARA A PROMOÇÃO AINDA NO ANO DE 2016, MAS DEVIDO À CONTENÇÃO DE DESPESAS IMPOSTA AO PODER JUDICIÁRIO PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, A PROMOÇÃO NÃO TEVE EFEITOS FINANCEIROS. PRETENDE O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS ENTRE JULHO/2016 A OUTUBRO/2016, DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA.
(2). ANTÍTESE.
O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APRESENTOU CONTESTAÇÃO, ALEGANDO, EM RESUMO, QUE O MANDADO DE SEGURANÇA RECONHECEU A LEGALIDADE DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DA PROMOÇÃO E ARGUMENTA QUE É LEGÍTIMA A SUSPENSÃO E QUE O EVENTO FUTURO E INCERTO AINDA NÃO FOI IMPLEMENTADO, RAZÃO PELA QUAL NÃO PODE SER OBRIGADO A PAGAR AS DIFERENÇAS DAS VERBAS RETROATIVAS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no pagamento ao requerente
FABIANO LIMA ULIANA
das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional no período compreendido entre julho/2016 e outubro/2016, acrescidos de juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e atualização monetária pelo IPCA-E, contados de cada vencimento, ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela taxa Selic, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Por conseguinte,
DECLARO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, nos termos do art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil”.
(4). RECURSO DO ESTADO.
EM SÍNTESE, ROGA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO A FIM DE QUE: SEJAM RECONHECIDAS COMO PRESCRITAS AS PARCELAS ANTERIORES A 5 ANOS DO AJUIZAMENTO DESTA AÇÃO INDIVIDUAL DE COBRANÇA; SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, EM RAZÃO DA CONSTITUCIONALIDADE DA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DA PROMOÇÃO DE 2016 NOS TERMOS DO ART. 1º DA LEI 10.470/2015, DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF NA ADI 5606; CASO NÃO SEJA REFORMADA A SENTENÇA PARA QUE OS PEDIDOS INICIAIS SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES, PUGNA POR MANIFESTAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE
(A)
A NÃO APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO NA ADI 5606/ES, BEM COMO EM RELAÇÃO
(B)
À VIOLAÇÃO AOS ART. 102, I, “A” DA CF,
(C)
AO ART. 97 DA CF,
(D)
À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DO STF E
(E)
AO TEMA 73 DO STF, PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, ALMEJA O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO, MANTENDO-SE INCÓLUME A SENTENÇA VERGASTADA.
(6). DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
COM EFEITO, ASSISTE RAZÃO AO ENTE ESTADUAL QUANDO SUSTENTA QUE OCORREU A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES A 05 ANOS DO AJUIZAMENTO, POSTO QUE A SUSPENSÃO DECORRENTE DO AJUIZAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA ATINGE APENAS PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, E NÃO DAS PARCELAS MENSAIS INDIVIDUAIS, SEGUNDO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PRÓPRIO STJ, ASSIM, DECLARO A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ANTES DE 19/05/2017.
(7). DO MÉRITO.
EM SÍNTESE, A PRETENSÃO AUTORAL TEM COMO CAUSA DE PEDIR O PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS, ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO MS Nº 0036097-44.2016.8.08.0000. POIS BEM, O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE O RECORRIDO FAZ JUS AO PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS ALUSIVAS AO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2016, EM RAZÃO DA PROMOÇÃO FUNCIONAL DECORRENTE DO ATO Nº 476/2017. PRIMEIRAMENTE, INSTA DESTACAR A AUSÊNCIA DE IMPACTO NO LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL, SEGUNDO INTELIGÊNCIA DO ART. 19, § 1º, IV, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
, SENDO QUE OS VALORES DECORRENTES DO PROCESSO DE PROMOÇÃO (2016) JÁ FORAM IMPLEMENTADOS PELO TJES E INCORPORADOS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES. QUANTO A VIOLAÇÃO DO ART. 1º DA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015, TAL ALEGAÇÃO NÃO DEVE PROSPERAR, POIS O PRÓPRIO DESEMBARGADOR PRESIDENTE, QUANDO DA DECISÃO DO MS, DECLAROU QUE NÃO HAVERIA QUALQUER IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA E FISCAL DO PAGAMENTO DAS VERBAS, POIS ESTARIA DENTRO DO LIMITE LEGAL IMPOSTO PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ADEMAIS, A ALEGAÇÃO DO CONDICIONAMENTO DOS EFEITOS FINANCEIROS DA PROMOÇÃO, EM RELAÇÃO A SUPERAÇÃO DA CRISE FINANCEIRA PELO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL, TAMBÉM NÃO MERECE PROSPERAR. ISSO PORQUE, AINDA QUE A EXECUÇÃO DE ALGUNS DIREITOS DEPENDA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ESTADO, ESTE NÃO PODERÁ SE EXIMIR DE SUAS OBRIGAÇÕES, PRINCIPALMENTE QUANDO OBSERVADA A AFRONTA A DIREITOS FUNDAMENTAIS. DESSE MODO, RAZÃO NÃO ASSISTE À PARTE RECORRENTE, UMA VEZ QUE, O MS Nº 0036097-44.2016.8.08.0000 RECONHECEU O DIREITO DA PARTE RECORRIDA, RECONHECENDO TAMBÉM A VALIDADE DO ATO DA PROMOÇÃO. ADEMAIS, RECONHECIDA A PROMOÇÃO (ATO Nº 476/2017) NÃO PODE UM NOVO ATO ADMINISTRATIVO SUPRIMI-LAS, DE MODO A PREJUDICAR DIREITO ADQUIRIDO AOS INCREMENTOS DELAS RESULTANTES E, POR CONSEGUINTE, IMPOR SITUAÇÃO MAIS GRAVOSA AOS TITULARES DO DIREITO. A PROPÓSITO, ALUSIVO AO ART. 1º, DA LEI Nº 10.470/2015, A ADI Nº 5606 ASSIM DISPÔS,
IN VERBIS
: “
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO DE EFEITOS FINANCEIROS DE PROMOÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS EM CONTEXTO DE CRISE FISCAL. 1. Ação direta contra dispositivos da Lei nº 10.470/2015 e da Lei Complementar nº 815/2015, ambas do Estado do Espírito Santo, que suspenderam e adiaram os efeitos financeiros de promoções e reajustes salariais de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário dessa unidade federativa. 2.
Prejudicialidade parcial da ação
.
As normas impugnadas exauriram seus efeitos em 1º.01.2019,
com exceção do disposto no art. 1º da Lei nº 10.470/2015, em relação ao qual remanesce o interesse de agir
.
[...]”. (GRIFOS NOSSOS). DESSARTE, É MEDIDA QUE SE IMPÕE A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS RETROATIVAS, EM RELAÇÃO AO PERÍODO ENTRE JULHO/2016 A OUTUBRO/2016. ADEMAIS, REGISTRO QUE EM DECISÃO PROFERIDA NO PUIL Nº 0000049-30.2022.8.08.9101, O PLENÁRIO DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI DECIDIU POR REFORMAR DECISÃO ANTERIOR DE MINHA RELATORIA, FIXANDO A TESE REGISTRADA NESTE VOTO.
(8).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA PARA DECLARAR A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ANTES DE 19/05/2017, MANTIDA, QUANTO AO DEMAIS, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)